Tribunal: TJSP
Processo: 1000495-13.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
* Declaratória c.c. indenização - Transações não reconhecidas pelo correntista e titular do cartão de crédito – Plástico entregue a terceiro após contato telefônico com fraudador se passando por funcionário do Banco - Autor vítima do conhecido "Golpe do motoboy", não obstante as notórias advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais – Ausência sequer de indícios de vazamento de dados

Ementa:
* Declaratória c.c. indenização - Transações não reconhecidas pelo correntista e titular do cartão de crédito – Plástico entregue a terceiro após contato telefônico com fraudador se passando por funcionário do Banco - Autor vítima do conhecido "Golpe do motoboy", não obstante as notórias advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais – Ausência sequer de indícios de vazamento de dados da correntista por parte da Instituição Financeira – Falha na prestação do serviço não evidenciada – Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal e afasta qualquer responsabilidade do Banco – Improcedência da ação se mostra de rigor - Recurso do autor improvido, provido o do Banco, com majoração da verba honorária recursal.*